Tribunal: STJ
Processo: 5016693-21.2019.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028577 - SP(2025/0311164-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DALVA XAVIER DOS SANTOS
ADVOGADA
: SIDNÉIA PEREIRA COELHO - SP190503
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
AGRAVADO
: UNIESP S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: UNIESP S.A
AGRAVADO
: SOCIEDADE EDUCACIONAL IESP - SAO PAULO LTDA.
AGRAVADO
: INSTITUTO EDUCACIONAL TERESA MARTIN
ADVOGADA
: CAMILA LIMA DE ALMEIDA - SP433897
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS054014
EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
AGRAVADO
: CEISP SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ENDRIGO PURINI PELEGRINO - SP231911
JONATHAN MIKE GONÇALVES DE CASTRO - SP410812
INTERES.
: FUNDACAO UNIESP DE TELEDUCACAO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da
art. 1.021,
parte recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que,
17/11/2021)
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
: "
Súmula n. 182/STJ
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
"
fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA56661091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:39
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 136bc0fd-3aa7-4e26-a3ad-2f4a8fc12a75

3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026 11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56661091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:39
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 136bc0fd-3aa7-4e26-a3ad-2f4a8fc12a75

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028577 - SP(2025/0311164-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DALVA XAVIER DOS SANTOS
ADVOGADA
: SIDNÉIA PEREIRA COELHO - SP190503
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
AGRAVADO
: UNIESP S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: UNIESP S.A
AGRAVADO
: SOCIEDADE EDUCACIONAL IESP - SAO PAULO LTDA.
AGRAVADO
: INSTITUTO EDUCACIONAL TERESA MARTIN
ADVOGADA
: CAMILA LIMA DE ALMEIDA - SP433897
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS054014
EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
AGRAVADO
: CEISP SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ENDRIGO PURINI PELEGRINO - SP231911
JONATHAN MIKE GONÇALVES DE CASTRO - SP410812
INTERES.
: FUNDACAO UNIESP DE TELEDUCACAO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da
art. 1.021,
parte recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que,
17/11/2021)
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ: É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
"
fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA55694980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:47
Código de Controle do Documento: f1fa7de4-2519-4670-bd52-35f80f161925

3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra a decisão de fls.
Dalva Xavier dos Santos
que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de a parte
3.049/3.051,
recorrente não ter rebatido, de forma específica, todos os fundamentos adotados pelo
juízo negativo de admissibilidade, atraindo a incidência do Enunciado n. 182 desta Corte
Superior.
Inconformada, a parte agravante limita-se a reiterar as mesmas alegações já
deduzidas no agravo em recurso especial.
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fls.
).
3.073/3.080
.
É o relatório
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não comporta conhecimento.
De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte
art. 1.021,
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, evidenciando
o desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
Este é o teor do Verbete n.
: "
182/STJ
É inviável o agravo do
do
art. 545
"
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
A Corte Especial, ao julgar os
(Rel. Ministro Luis
EREsp n. 1.424.404/SP
Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em relação ao agravo interno
17/11/2021)
manejado contra decisão monocrática de relator, aplicar-se-á o óbice encartado na
Súmula n.
quando a parte agravante: a) deixar de empreender combate ao único
182/STJ
ou a todos os capítulos autônomos do
agravado; b) deixar de refutar a todos os
decisum
fundamentos empregados no capítulo autônomo por ela impugnado.
Com efeito, conforme constou do relatório, o
alvejado não
decisum
conheceu do agravo em recurso especial por incidir o obstáculo do susodito enunciado
sumular.
Entretanto, nas argumentações de agravo interno, a parte insurgente não
cuidou de contestar, especificamente, a apontada violação ao princípio da dialeticidade
recursal.
Documento eletrônico VDA55694980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:47
Código de Controle do Documento: f1fa7de4-2519-4670-bd52-35f80f161925

Assim, havendo a recorrente deixado de rebater, mais uma vez, de modo
específico, todos os pilares adotados pela decisão agravada, incide, na hipótese, por
analogia, o entrave da mencionada súmula do STJ. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO INDEFERITÓRIA DA PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE
SEGURANÇA. SÚMULA 182 DO STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente o fundamento da
decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a
incidência da
não basta a impugnação genérica dos
Súmula 182/STJ,
fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja
específica e suficientemente demonstrada.
Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Humberto Martins, Primeira
AgInt no MS n. 27.499/DF
Seção, julgado em
DJe de
)
29/11/2022,
2/12/2022.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO ACIDENTE DE VEÍCULO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO COM BASE NA
E
SÚMULA 182/STJ
APLICOU MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA, FICANDO A
INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO CONDICIONADA AO
RECOLHIMENTO DO RESPECTIVO VALOR. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. Razões do agravo que não impugnaram especificamente os fundamentos
invocados na decisão de inadmissão do recurso especial. Em razão do
princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo
fundamentado, o desacerto da decisão agravada. Correta aplicação analógica
da

Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, mesmo que o recorrente seja
beneficiário da justiça gratuita, é indispensável o recolhimento da multa em
questão, pois "o benefício da assistência judiciária não tem o condão de tornar
o assistido infenso às penalidades processuais legais por atos de
procrastinação ou litigância de má-fé por ele praticados no curso da lide."
(EDcl no AgRg no
. Portanto, caracterizada uma
Resp 1.113.799/RS)
das hipóteses previstas no caput do
do CPC, autorizado estará o
art. 557
relator, desde logo, a aplicar multa sancionatória e, consequentemente,
condicionar a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo
valor.
3. Agravo regimental desprovido.
(
, Ministro Relator Marco Buzzi, Quarta
AgRg no AREsp n. 239.360/SP
Turma, DJe de 1o/
)
2/2016.

, não se conhece do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55694980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:47
Código de Controle do Documento: f1fa7de4-2519-4670-bd52-35f80f161925

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.028.577 / SP
Número Registro: 2025/0311164-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50166932120194036100
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DALVA XAVIER DOS SANTOS
ADVOGADA
: SIDNÉIA PEREIRA COELHO - SP190503
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
AGRAVADO
: UNIESP S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: UNIESP S.A
AGRAVADO
: SOCIEDADE EDUCACIONAL IESP - SAO PAULO LTDA.
OUTRO
NOME
: INSTITUTO EDUCACIONAL TERESA MARTIN
ADVOGADA
: CAMILA LIMA DE ALMEIDA - SP433897
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS054014
EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
AGRAVADO
: CEISP SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
OUTRO
NOME
: UNIVERSIDADE BRASIL LTDA
ADVOGADOS : ENDRIGO PURINI PELEGRINO - SP231911
JONATHAN MIKE GONÇALVES DE CASTRO - SP410812
Documento eletrônico VDA56640309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:48:47
Código de Controle do Documento: a0cd5d8a-6e61-4837-bced-6d858b5998c8

INTERES.
: FUNDACAO UNIESP DE TELEDUCACAO
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - PERMANÊNCIA - PROGRAMAS DE BOLSAS E
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL COM RECURSOS PÚBLICOS - FIES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DALVA XAVIER DOS SANTOS
ADVOGADA
: SIDNÉIA PEREIRA COELHO - SP190503
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
AGRAVADO
: UNIESP S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: UNIESP S.A
AGRAVADO
: SOCIEDADE EDUCACIONAL IESP - SAO PAULO LTDA.
AGRAVADO
: INSTITUTO EDUCACIONAL TERESA MARTIN
ADVOGADA
: CAMILA LIMA DE ALMEIDA - SP433897
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS054014
EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
AGRAVADO
: CEISP SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE BRASIL LTDA
ADVOGADOS : ENDRIGO PURINI PELEGRINO - SP231911
JONATHAN MIKE GONÇALVES DE CASTRO - SP410812
INTERES.
: FUNDACAO UNIESP DE TELEDUCACAO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:48:47
Código de Controle do Documento: a0cd5d8a-6e61-4837-bced-6d858b5998c8